Tribunal: STF
Processo: Rcl 74688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE A CAPACIDADE DO AGRAVADO ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. AÇÃO ISENTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.